Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DEFERIMENTO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. PERÍCIA CONTÁBIL PARA DEFINIÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO DE CADA COTA. RECURSO PROVIDO.
1. O beneplácito de justiça gratuita deve contemplar, para além das custas propriamente ditas, também despesas notariais e registrárias, tais como aquelas afetas às atividades das Juntas Comerciais, se o custo correlato for incompatível com a condição do juridicamente necessitado.
2. Quando o pagamento da perícia pretendida for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, a realização desta poderá ser custeada por recursos públicos, na forma do § 3o do artigo 95 do CPC. Observadas, conforme o caso, as disposições da Portaria Conjunta 53/2011 do TJDFT.
3. Recurso provido.